Tribunal: TJES
Processo: 5000298-69.2020.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000298-69.2020.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: RAFAEL GOMES PEREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995,
eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Pois bem.

Cuidam-se os autos de “ação ordinária c/c reparação de danos”, ajuizada pelo Recorrido em desfavor do Recorrente, fundamentada na incidência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, supostamente decorrente da celebração de contrato de “empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito”.

Em face do julgamento parcialmente procedente dos pedidos contidos na peça exordial, o recorrente interpôs o RECURSO INOMINADO a fim de alcançar a reforma integral da sentença com a consequente improcedência dos pedidos autorais.

Assim, restou o comando da r. Sentença:

Diante do exposto, j
ulgo parcialmente procedente
o pedido, resolvendo o mérito do processo com base no artigo 487, I do CPC, mediante aplicação de regra de equidade, e determino a redução da taxa efetiva de juros para 1,5% (um e meio por cento ao mês), desde o início da contratação, sendo do réu a obrigação de efetuar o recálculo.

Analisando os autos, entendo que assiste razão parcial ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

No mérito, observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. Assim, faz-se imperioso a inversão do ônus da prova a favor do recorrido.

A instituição financeira sustenta, em síntese, ausência de falha na prestação dos serviços por ter o recorrido contratado o serviço sem qualquer vício de consentimento, se obrigando às contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda.

Após detida análise dos autos, embora a dívida seja fato incontroverso, é cediço que os descontos não podem ultrapassar o percentual definido em lei, porquanto o recorrido, como parte mais fragilizada frente ao banco, não pode ser onerado em demasia. Além disso, os limites têm o escopo de resguardar o mínimo existencial e a dignidade do consumidor.

Assim, mantidos tais descontos, por certo a manutenção do autor e da sua família restará comprometida, com a consequente submissão a condições que não se coadunam com a dignidade humana e que afrontam as disposições da Lei nº 14.181/21, pela qual foram introduzidas alterações no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso.

Coaduno com a sentença ao destacar a proibição da apropriação dos proventos do autor, senõ vejamos:

Por outro lado, constato que a taxa de juros contratada viola as normas da Lei 14.181/21, que tem aplicação retroativa por se tratar de regra de ordem pública, que disciplina o crédito ao consumidor e dispõe sobre prevenção e tratamento do superendividamento.

O conceito legal de superendividamento, introduzido por essa Lei no artigo 54-A do CDC, é: "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial".

No presente caso, vê-se que a taxa efetiva total supera 50% aa, o que impossibilitou ao autor a extinção da obrigação mediante o pagamento mensal mínimo estipulado, já passados 07 anos da contratação. Gerou-se o fenômeno do empréstimo eterno, pois a parcela de pagamento mensal sequer supera os juros.

A solução de pagamento total do capital, ou mesmo de elevação da parcela mensal, oneraria em demasia o consumidor, cuja renda de aposentadoria já é pequena.

Segundo o artigo 104-B, do CDC, se não houver êxito na conciliação, o juiz instaurará, a pedido do consumidor, o processo de superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Vejo, pois, necessidade de aplicar a solução de equidade prevista no artigo 6º da Lei 9099/95, que rege o presente processo, pelo qual o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

Desse modo, para possibilitar o pagamento em tempo razoável, sem imputar prejuízo ao réu, hei por bem aplica regra de equidade, integrar o contrato, e determinar a redução da taxa de juros efetiva para 1,5% ao mês, aplicável desde o início dos pagamentos mensais, cujo recálculo se fará por imposição de obrigação de fazer ao próprio réu.

Vislumbro que o recorrido não conhecia as bases contratuais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do recorrido, de sorte que incumbia ao recorrido
prestar informações claras e adequadas ao recorrido sobre o serviço contratado, o que viola um dos direitos básicos do consumidor, previsto no art. 6º, III, do CDC.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito consignado são bastante superiores, tornando a dívida eterna.

O comprometimento dos ganhos da parte recorrida é severo, havendo risco de que afete suas necessidades básicas. A limitação almejada tem base normativa e, caso superada, por se tratar de relação de consumo e de normas de ordem pública, deve ser revista.

Com efeito, mantenho a redução da taxa de juros efetiva para 1,5% ao mês, aplicável desde o início dos pagamentos mensais.
Autorizo a compensação dos valores disponibilizados sob pena de enriquecimento ilícito.
Os valores descontados indevidamente serão restituídos de forma simples. Os valores pagos pelo recorrido serão atualizados monetariamente a contar do desembolso e acrescidos de juros legais a partir da citação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença e cancelar o contrato de cartão de crédito consignado.
DEIXO DE CONDENAR
o

recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Relego à fase de cumprimento de sentença a discussão em torno do cálculo das verbas devidas à título de restituição.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)